Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701461-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, ADAMI ADAMI TRANSPORTES &amp; REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão de renovação da citação dos executados, na ação de execução de título extrajudicial (processo 0033741-20.2014). A liminar foi concedida (em parte), em 22 de janeiro de 2024, apenas para determinar a superação da fase de citação no processo originário. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 22 de março de 2024, foi publicado o edital de citação das partes executadas para pagamento (prazo 20 dias). Nesse quadro processual, manifeste-se a parte agravante acerca da aparente perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Prazo: dois dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator